Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DIMINUIÇÃO. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que fixou os alimentos provisórios, devidos pela parte agravante/requerida à parte agravada/autora, na importância mensal equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo. Irresignado, busca a parte agravante reforma da decisão para que o percentual estabelecido seja de 12,5% do salário mínimo.
2. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Entretanto, via de regra, a efetiva situação financeira das partes somente pode ser avaliada após a regular instrução processual, com ampla dilação probatória, inviável através de agravo de instrumento.
3. Se as circunstâncias foram analisadas e fundamentadas pelo juízo de primeiro grau e não foram trazidos argumentos ou circunstâncias capazes de modificar o entendimento, há de ser prestigiada a decisão do magistrado
4. Recurso conhecido e não provido.